Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DESTINADOS À REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença de origem, questionando, de um lado, omissão e contradição na fixação da verba honorária, e, de outro, suposta ausência de análise de questões relevantes e existência de erros materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da verba honorária no acórdão embargado apresenta omissão e contradição, justificando sua revisão; e (ii) verificar se há omissões, contradições ou erros materiais capazes de comprometer a fundamentação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo cabível atribuir-lhes efeitos infringentes apenas quando o acolhimento do recurso implicar alteração do conteúdo do julgado.
4. Verifica-se que a fixação da verba honorária no acórdão embargado não observou, de forma proporcional, o grau de sucumbência das partes, justificando o acolhimento dos embargos opostos por Felipe Recondo Freire, com efeitos infringentes, para redistribuir a verba honorária em 75% em favor dos advogados de Felipe Recondo Freire e 25% em favor dos advogados de Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo.
5. Os embargos opostos por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo, por sua vez, visam rediscutir o mérito da decisão. A fundamentação do acórdão, contudo, foi suficiente para resolver a controvérsia, não havendo omissões, contradições ou erros materiais. Argumentos que, em tese, não infirmam a conclusão do julgador são considerados repelidos implicitamente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. A pretensão de prequestionamento também foi devidamente atendida, seja de forma explícita no acórdão embargado, seja pelo prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, suprindo eventuais necessidades para interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração opostos por Felipe Recondo Freire conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para redistribuir a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 75% em favor dos advogados de Felipe Recondo Freire e 25% em favor dos advogados de Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo.
8. Embargos de Declaração opostos por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando a omissão ou contradição identificada comprometer a adequada solução da controvérsia.
2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não é admissível em sede de embargos de declaração, cujos limites estão estritamente vinculados às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
3. O dever de fundamentação do julgador não exige resposta expressa a todos os argumentos suscitados, bastando que as razões apresentadas sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. O prequestionamento pode ser atendido de forma explícita ou, na ausência de menção expressa, de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489 e 1.025; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016, DJe-171;
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016;
TJDFT, Acórdão 1642534, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 30/11/2022.